Tribunal: TJMT
Processo: 1038816-64.2019.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038816-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - CNPJ: 00.482.840/0001-38 (EMBARGANTE), SABRINA FARACO BATISTA - CPF: 003.446.989-39 (ADVOGADO), PRISCILA THAYSE DA SILVA - CPF: 041.710.779-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada contradição e omissão. Inexistência dos vícios do art. 1.022 do cpc. Rejeição.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a existência de coisa julgada oriunda da Justiça do Trabalho, afastando a pretensão da parte autora de obter ressarcimento do Estado por valores pagos em decorrência de condenação trabalhista. A embargante sustenta a existência de contradição entre os fundamentos do acórdão e os elementos dos autos quanto à natureza da pretensão deduzida, além de omissão sobre fundamentos legais, cláusulas contratuais e o Tema 246 do STF.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre os fundamentos do acórdão embargado e os elementos constantes dos autos quanto à natureza jurídica da pretensão deduzida; e (ii) verificar se o acórdão deixou de analisar fundamentos legais relevantes, inclusive cláusulas contratuais, dispositivos da Lei nº 8.666/93 e o Tema 246 do STF.

III.
Razões de decidir

3. A contradição jurídica, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, exige incongruência interna entre os fundamentos da decisão, o que não se verifica no caso. A decisão impugnada foi clara ao reconhecer que a pretensão de ressarcimento se refere a fatos e fundamentos jurídicos já apreciados na Justiça do Trabalho, em ação com decisão transitada em julgado.

4. O argumento da parte embargante de distinção entre responsabilidade trabalhista e contratual foi enfrentado e afastado na decisão, a qual afirmou que a pretensão sob nova roupagem implica rediscussão de matéria já decidida.

5. A omissão somente se configura quando a decisão deixa de se pronunciar sobre tese firmada em repetitivo ou ponto relevante suscitado, o que não ocorreu no caso.

6. Não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que a decisão fundamente adequadamente sua conclusão, o que foi observado.

7. A alegação de ausência de análise do Tema 246 do STF é improcedente, pois o acórdão esclareceu que a responsabilização do Estado dependeria da inexistência de coisa julgada trabalhista, condição ausente nos autos.

8. O prequestionamento exige a existência de vício no julgado, o que não se constatou, razão pela qual não se justifica o exame específico de todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

IV.
Dispositivo

9. Embargos Rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 8.666/93, arts. 58, 66 e 67.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 246 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos
contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reconhecer a existência de coisa julgada material oriunda da Justiça do Trabalho e extinguir a ação, nos termos do art. 485, V, do CPC.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que a presente demanda não teria por objeto a responsabilidade subsidiária afastada na seara trabalhista, mas sim a responsabilidade contratual do Estado como tomador de serviços e contratante, decorrente do inadimplemento de cláusulas do contrato administrativo firmado entre as partes.

S
ustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre diversos dispositivos legais e contratuais, entre eles:

Art. 927 do Código Civil (responsabilidade civil)
,
Cláusulas 6.1.7, 7.12 e 7.2.3 do contrato administrativo
, a
rtigos 58, III, 66 e 67 da Lei nº 8.666/93 (fiscalização e
acompanhamento do contrato)
.
Afirma que houve ofício da empresa solicitando cessação do desvio de função (prova documental nos autos), não atendido pela Administração.

Com fundamento na Súmula 98 do STJ e jurisprudência do STJ/STF, requer o prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais:

Constituição Federal: art. 37, § 6º
,
Lei nº 8.666/93:
arts
. 54, 58, III, 66 e 67
,
Código Civil:
arts
. 186, 187, 421, 422, 424, 476, 927, 932, III, 933, 934
,
Código de Processo Civil:
arts
. 373, II, 489, § 1º, IV, e 1.022

Requer o
acolhimento
dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, afastando a tese de coisa julgada trabalhista e permitindo o prosseguimento da análise da responsabilidade contratual cível do Estado, bem como o prequestionamento necessário para eventual interposição de recursos excepcionais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025